Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703318-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON CLEOMAR GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto NILSON CLEOMAR GONCALVES DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Indenização no 0701564-27.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL. Narra que ajuizou ação objetivando a indenização por dano material em razão de descontos bancários injustificados em sua conta PASEP. Contudo, a decisão agravada declinou a competência em razão do domicílio do agravante. Discorre que escolheu o foro da sede da pessoa jurídica, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, configurando competência relativa e não sendo possível a declinação de ofício. Defende a ausência de escolha aleatória para ajuizamento da ação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer o Distrito Federal como foro competente. Ausente o recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Considerando do documento de ID 68688607, defiro o pedido de gratuidade de justiça para análise do presente processo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada de ID 222666404 dos autos principais: Cuida-se ação de indenização por danos materiais/morais que tramita entre as partes em epígrafe. O autor reside na cidade de Maceió/AL e propôs a presente ação em face do Banco do Brasil nesta Circunscrição, pois esta seria a sede do Banco requerido. É o relatório. Decido. Este Juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face do requerido, cujo objeto é a revisão de cálculos do PASEP, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal pois, conquanto o Banco tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas contra o Banco do Brasil, pleiteando indenização por suposta má gestão dos recursos do PIS/PASEP. Esse imenso volume de processos oriundos de outros estados prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritório de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. Em apoio, cito um precedente do e.TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Maceió/AL. A despeito da vasta fundamentação empreendida pelo Juízo a quo, quando o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe seja mais fácil o acesso ao Poder Judiciário. Ressalta-se que o agravante postula indenização, sendo competência da Justiça Comum do Distrito Federal o julgamento do feito, uma vez proposta no foro de domicílio do réu, conforme dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 46. Além disso, para ação em que for ré pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, regramento previsto no artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA. CRITÉRIO TERRITORIAL. ART. 53, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CPC. LOCAL DA SEDE DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. 1.Ação indenizatória pode ser proposta no foro do local da sede da instituição bancária ré, consoante o art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. 2.A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la na contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938272, 0745807-35.2020.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO INSTAURADO OBJETIVANDO COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PASEP. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. 1. Quando o litígio versar sobre obrigação sujeita a competência territorial, bem assim, se a demanda foi instaurada no foro da sede da pessoa jurídica ré, obsta-se a declinação, de ofício, da competência. Precedente. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1938226, 0707817-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) No caso dos autos, o agravante optou pelo ajuizamento da ação no Distrito Federal, domicílio do banco réu, ora agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em procedimento de liquidação de sentença coletiva ajuizado na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis do local da celebração do contrato, ao fundamento de que a escolha do foro pelo demandante, domiciliado em Estado diverso, configuraria indevida escolha aleatória de foro. A demanda versa sobre índices de correção monetária aplicáveis a cédulas de crédito rural, sendo réu o Banco do Brasil, cuja sede se encontra em Brasília. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência territorial, por ser relativa, pode ser declinada de ofício pelo juízo de origem; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF configura escolha aleatória de foro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência territorial possui natureza relativa, conforme previsão do art. 53, inciso III, alínea "b", do CPC, e, de acordo com a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser declinada de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do CPC, com a redação incluída pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência de ofício em casos de escolha aleatória de foro sem vínculo com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico. Contudo, tal dispositivo não se aplica ao caso em exame, uma vez que o Banco do Brasil, réu, possui sede em Brasília, o que confere legitimidade à escolha do foro pela parte autora. 5. O ajuizamento da liquidação de sentença no foro da sede da pessoa jurídica demandada (art. 53, III, "a", do CPC) não configura escolha aleatória, sendo também permitido pela concorrência entre o foro da sede do réu (art. 46, caput, do CPC) e o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal onde foi celebrado o contrato (art. 53, III, "b", do CPC). 6. A ausência de alegação de incompetência territorial pela parte ré, na forma do art. 65 do CPC, confirma a inexistência de irregularidade processual no ajuizamento da demanda no foro escolhido. 7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam que, em hipóteses como a presente, o foro da sede do réu é válido e afasta o caráter aleatório da escolha (REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; entre outros). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46, caput; 53, III, "a" e "b"; 63, § 5o; 65; 489, § 1o, VI; 926. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 2146495, Rel. Min. Raul Araújo; REsp 2.092.379, Rel. Min. Marco Buzzi; AREsp 2.312.077, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira (Acórdão 1954478, 0740223-45.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Relator(a) Designado(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 10/01/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PORQUANTO. ELEITO O FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ART. 53, III, A, CÓDIGO FUX, REPETIDA, COM AS MESMAS PALAVRAS, PELO ART. 100, IV, A, DO CÓDIGO BUZAID. AINDA: SÚMULA N. 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, após declínio da competência pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília. 1.1. O Juízo suscitado entendeu ter sido feita escolha aleatória e injustificada do juízo. Fundamentou-se na circunstância de a parte autora residir na Circunscrição Judiciária do Gama/DF; na visão daquele Juízo, impõe o processamento da ação na referida Circunscrição. 1.2. De outro lado, o Juízo suscitante argumenta ser territorial a competência do caso concreto, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada. 2. Cogita-se de ação de exigir contas, na qual o autor busca, em face do Banco do Brasil S/A, a prestação de contas acerca dos créditos, débitos, atualização monetária, conversão de moeda, juros, descrição dos cálculos utilizados, entre outros, da sua conta PASEP, de forma a garantir o pleno acesso à informação escorreita acerca dos valores na conta. 2.1. Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 2.2. Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência do autor, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na equivocada decisão declinatória da competência, porquanto amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, a, do Código Fux, repetida, com as mesmas palavras, pelo art. 100, IV, a, do Código Buzaid. 2.3. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, não se admitindo, em regra, a declinação de ofício. Súmula no 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 2.4. Precedente da Câmara: “ [...] 3. Em se tratando de competência territorial relativa, distribuída a ação e fixada a sua competência, o juiz não pode reconhecer a incompetência relativa, sem que seja regularmente provocado, sob pena de violação do disposto no art. 43, do CPC, bem como do enunciado de Súmula no 33, do STJ: ‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’. 4. Declarado competente o Juízo suscitado, da 18a Vara Cível de Brasília.” (0752008-38.2023.8.07.0000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 16/05/2024). 3. Conflito conhecido para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Suscitado). (Acórdão 1926280, 0732479-96.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 11/10/2024.) Assim, demonstrada a probabilidade do direito do agravante e a iminência de paralisação processual ou remessa do feito para outro Juízo, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso deve ser deferido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2025 11:32:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador